Tribunal: TJBA
Processo: 0300668-74.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300668-74.2014.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VICENTE DOS SANTOS FILHO Advogado(s): RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS, MATEUS CARDOSO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Vicente dos Santos Filho contra sentença condenatória que o condenou a 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida), em concurso material. 2. O Apelante foi preso em flagrante em 27.05.2014, por volta das 18h30, no Loteamento Cidade Jardim, Bairro da Katyara, Amargosa/BA, em posse de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), revólver calibre .38 com numeração suprimida, municiado, balança de precisão, materiais para embalagem e quantia em dinheiro fracionado. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta e correlação entre fato e dispositivo legal; (ii) aferir se há nulidade por ausência de intimação da expedição de cartas precatórias; (iii) examinar se houve violação de domicílio na diligência policial; e (iv) analisar se há substrato probatório suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. III. Razões de decidir 4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição detalhada do fato criminoso (data, horário, local), qualificação do acusado, classificação legal dos crimes e rol de testemunhas, permitindo ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. A narrativa acusatória não é genérica, descrevendo circunstâncias concretas que possibilitaram defesa efetiva durante toda a instrução processual. 5. A alegação de inépcia da denúncia resta preclusa quando suscitada após a sentença condenatória, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal (HC 112.206/SP) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 244.745/RS). 6. A ausência de intimação quanto à expedição de cartas precatórias configura nulidade relativa, que exige demonstração de prejuízo concreto (Súmula 155 do STF), não demonstrado pela Defesa. O contraditório foi preservado nas audiências deprecadas, com acompanhamento de Defensor Dativo. 7. O ingresso policial na residência justifica-se pela situação de flagrante delito, autorizada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. A denúncia anônima foi corroborada pela tentativa de fuga do acusado ao avistar a guarnição policial e pela posterior confirmação com apreensão de material ilícito. A diligência ocorreu em horário diurno (18h30), afastando alegação de violação do período noturno. 8. A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelos laudos periciais definitivos que confirmaram a presença de tetrahidrocanabinol (THC) e benzoilmetilecgonina (cocaína). Inexiste divergência entre laudo preliminar e definitivo, tratando-se de exames complementares (presuntivo e conclusivo). 9. A materialidade do crime de porte de arma de fogo resta demonstrada pelos laudos periciais que atestaram revólver calibre .38, marca Taurus, municiado, com numeração de série suprimida, caracterizando arma de uso restrito nos termos do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. 10. A autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos três policiais que participaram da diligência (Investigadores Orlando Jairo Francisco Rosa e Carlos Raimundo de Jesus Cardoso, e Tenente PM Edson Souza Campos), prestados sob contraditório, que relataram a tentativa de fuga do acusado, o descarte da arma e drogas, a recuperação dos objetos e a confissão extrajudicial do réu quanto à posse dos materiais ilícitos. 11. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo para condenação criminal, conforme Súmula 568 do STJ, especialmente quando prestados em juízo, sob contraditório e compromisso legal, inexistindo demonstração de interesse pessoal em incriminar falsamente o acusado. 12. As alegações de violência policial não foram corroboradas por elementos objetivos. A advogada que assistiu o réu durante o auto de prisão em flagrante afirmou que o acusado negou ter sofrido agressões, confirmando regularidade dos atos policiais. As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos criminosos, apenas relataram ter ouvido ruídos durante a abordagem. 13. As circunstâncias objetivas reforçam a prática delitiva: conduta evasiva ao avistar policiais, descarte de arma e drogas durante fuga, apreensão de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, materiais de embalagem), numerário fracionado, confissão extrajudicial quanto à posse dos objetos e supressão intencional da numeração do armamento. 14. A dosimetria da pena foi corretamente realizada pelo Juízo de primeiro grau, fixando as penas-base no mínimo legal (05 anos para tráfico e 03 anos para porte de arma), reconhecendo a primariedade do réu e a ausência de elementos concretos para exasperação. O Apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de pena-base mínima, pois já acolhido na sentença. 15. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado e proporcional, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, tratando-se de réu primário com pena definitiva de 08 anos de reclusão, em consonância com a Súmula 440 do STJ. IV. Dispositivo e tese 16. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese de julgamento: 1. A denúncia que descreve com clareza a data, horário, local, circunstâncias do fato criminoso, qualificação do acusado e classificação legal dos delitos atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não sendo inepta. 2. A alegação de inépcia da denúncia suscitada após a sentença condenatória encontra-se preclusa. 3. O ingresso policial em domicílio justifica-se pela situação de flagrante delito, dispensando mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 4. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório e compromisso legal, constituem meio de prova idôneo para condenação criminal, especialmente quando ausente demonstração de parcialidade ou interesse em incriminar falsamente o acusado. 5. A divergência entre laudo preliminar e definitivo não compromete a materialidade delitiva, tratando-se de exames complementares (presuntivo e conclusivo) que se ratificam. 6. A fixação da pena-base no mínimo legal torna prejudicado, por ausência de interesse recursal, o pedido defensivo de redução ao mínimo. 7. O regime inicial semiaberto é adequado para condenado primário com pena definitiva de 08 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal e Súmula 440 do STJ. _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XI, XLVI, LVII; art. 93, inc. IX; CPP, arts. 41, 155, 240, §1º, 563; CP, arts. 33, §2º, "b", 59, 68, 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.409/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 112.206/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/10/2012, DJe 08/11/2012; STJ, Súmula 155; STJ, Súmula 440; STJ, Súmula 568; STJ, AgRg no HC 244.745/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07/10/2014, DJe 23/10/2014; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/02/2016, DJe 15/02/2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2009, DJe 09/03/2009; TRF4, RSE 2009.71.02.000450-0, 7ª Turma, Rel. Taadaqui Hirose, j. 26/05/2009, DJ 08/07/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0300668-74.2014.8.05.0006, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA, figurando como Apelante o Réu VICENTE DOS SANTOS FILHO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interpostos pela Defesa, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora